Tribunal: TJDFT
Processo: 0036415-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA MATRÍCULA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELO RÉU. TUTELA REIVINDICATÓRIA DEFERIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDOS. POSSE INEXISTENTE. TAXA DE OCUPAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o bem em questão ser revestido de natureza pública, torna-o insuscetível de usucapião. Na mesma toada, se os réus ocupam imóvel público não podem ser considerados possuidores, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tendo direito de ser indenizados pelas benfeitorias realizadas nem de se manter na sua posse até a sua implementação, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal.

2. Réus que não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Aplicação do artigo 373, inciso II, CPC.

3. Para a cobrança da taxa de ocupação deve existir negócio jurídico emanado do Poder Público conferindo a particular o direito de ocupar bem público, a teor do artigo 24 da Lei 4.545/1964.

4. Recursos desprovidos.